Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705671-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERALDO GOMES BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ADERALDO GOMES BRITO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703927-16.2018.8.07.0006 contra ele ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB (exequente/agravado), rejeitou a sua impugnação a penhora realizada, sob o argumento de não ter o recorrente comprovado a natureza remuneratória da verba constrita. Eis o teor do decisum questionado (ID. 83880264 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora, efetuada por meio do sistema SISBAJUD (ID no 83877948), no qual o executado alega ser impenhorável a quantia de R$ 3.895,00 bloqueada no Banco do Brasil S.A.. Requereu a liberação do valor penhorado, nos seguintes termos: 1. "O mandado anulatório da decisão proferida, desbloqueando liminarmente o numerário da referida conta bancária, liberando totalmente o valor ali existente, bem como, defira a produção de todos os meios de prova admitidos em direitos. 2. A liberação definitiva do valor ora mencionado, pois, se trata de salário, cuja impenhorabilidade se reporta aos alimentos do executado." É o relatório. Decido. O artigo 833, incisos IV do CPC, prevê o caso de impenhorabilidade de verba alimentar, in verbis. "Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. No entanto, não é possível vincular a penhora ID no 83877948 ao artigo 833, IV, do CPC. Não há provas nos autos de que o valor de R$ 3.895,00, penhorado pelo sistema SISBAJUD, esteja vinculado ao salário do executado indicado no contracheque ID no 83760889. Não foi juntado aos autos o extrato da conta do Banco do Brasil S.A. (ID no 83877948) para verificação da relação entre o valor penhorado e o salário do executado. A petição ID no 83760888 carece de elementos para instrução do juízo, haja vista que a conta do Banco do Brasil S.A. pode conter depósitos diferentes do salário do executado, descaracterizando a natureza salarial do valor penhorado. Assim, REJEITO a impugnação ID no 83760888. Transfira-se o valor penhorado de R$ 3.895,00 (ID no 83877948) para a conta do juízo. Preclusa essa decisão e somente nesse caso, transfira-se o valor de R$ 3.895,00, mais acréscimos legais, em benefício do credor e para uma conta indicada pelo credor nos termos da Portaria no 33/2020 - TJDFT. Após, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, já descontado o valor ora levantado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, nos termos do artigo 921 do CPC. Tudo feito, encaminhem-se os autos às demais pesquisas de bens RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (ID. 23549775, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois a quantia penhora é oriunda da conta salário do recorrente, conforme documentalmente demonstrado, não tendo o juízo de origem compreendido que “as agências e contas estão com numeração diferentes nas imagens adiante, por ocasião de transferência automática feita pelo o Banco do Brasil para unidade UNB” (p. 03); b) nesta conta, recebe os salários do ente público que labora, fato que pode ser corroborado no confronto entre os valores constantes em sua folha de pagamento e no extrato da conta objeto da constrição, atraindo, assim, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC (p. 04-06) Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento da quantia penhorada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a penhora noticiada (p. 06-08). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Não sendo vislumbrado pedido de justiça gratuita na origem e tendo o agravante/executado acostado a este recurso o contracheque de sua fonte pagadora – da qual se verifica constar variados empréstimos consignados e pensões alimentícias (ID. 23549777) –, defiro-lhe a gratuidade da justiça tão somente para os atos praticados neste recurso. Anote-se. Acerca do pedido liminar, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por lógica, do próprio recurso – não está suficientemente comprovada nesta primeira vista dos autos, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa das informações aqui acostadas e daquelas prestadas ao juízo singular. Igualmente, não verifico o apontado risco de levantamento dos valores penhorados suscitados pelo recorrente em suas razões recursais (ID. 23549775, p. 07), visto que a juíza de origem, de forma expressa e prudente, condicionou a liberação dos valores somente após a preclusão da decisão recorrida, o que não ocorrerá de imediato, face a interposição do presente recurso. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora